Tribunal: STF
Processo: HC 256521
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÂO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADE DE GRUPO CRIMINOSO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 970.147/SE (e-doc. 16).



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171, caput (estelionato), e 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal (e-doc. 12). A prisão preventiva foi efetivada em 11/11/2024.



    3. Pedido de revogação da custódia foi indeferido pelo Juízo de primeira instância (e-doc. 13). 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada (e-doc. 15). Contra o respectivo acórdão, foi impetrado o citado writ no STJ, ao qual o Ministro Relator denegou a ordem. Seguiu-se a interposição do agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Aduz não preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. Ressalta haver o paciente realizado depósito judicial a fim de garantir o ressarcimento do prejuízo financeiro causado. Destaca condições pessoais favoráveis (primariedade, ocupação lícita, residência fixa e família constituída). Salienta a suficiência das medidas alternativas à prisão, aludindo ao art. 282, inc. II, do CPP. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva, ainda que com a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Pelo que se tem nos autos, o Juízo, acolhendo representação da autoridade policial, determinou a prisão preventiva do paciente, e de outras pessoas, apontando o fato de ser o paciente líder de grupo criminoso voltado à prática de estelionatos, bem como pelo fato de que, após a prática dos referidos crimes, teria o paciente continuado sua atuação na prática de crimes análogos. Confira-se o trecho a seguir:



    “No caso em apreço, observo que a materialidade delitiva e os indícios de autoria revelam-se presentes diante dos elementos informativos até então colhidos. 



    Ou seja, vislumbra-se na espécie o fumus comissi delicti atinente à custódia pretendida. 



    Em relação ao periculum libertatis da segregação cautelar, este se revela na informação de que os investigados continuam a tentar aplicar o mesmo golpe na cidade, o que demonstra a periculosidade dos réus, os quais, em tese, mesmo após a consumação dos delitos que são objetos deste processo, não demonstraram qualquer arrependimento ou intenção de cessar suas atividades criminosas. 



    Ao contrário, consta no processo que um deles chegou a debochar das consequências do crime, que não costuma ocasionar prisão por muito tempo, demonstrando seu descaso com o sistema judicial e a ordem pública (fls. 102/109). 



    Nessa ordem de ideias, tenho que a liberdade dos investigados representa um risco à ordem pública, à segurança da sociedade e à instrução criminal. 



    Desta forma, vislumbra-se, também, no presente caso, o periculum libertatis, legitimador da custódia pleiteada. 



    No mais, constato que o crime ora apurado possui pena máxima superior a 4 anos, de modo que a prisão cautelar se adequa à hipótese do art. 313, CPP. 



    Por último, entendo que as “medidas cautelares de meio aberto” não seriam adequadas e suficientes a impedirem, no caso em apreço, a reiteração dos fatos. (...)” (e-doc. 12, p. 3; grifos adicionados)



    8. Ao denegar pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo assentou a persistência dos motivos ensejadores da custódia, reiterando o fato de terem os investigados continuado atuando no grupo criminoso (e-doc. 13)



    9. Idêntica óptica foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no acórdão ora impugnado: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a prisão preventiva do agravante, acusado de    estelionato e organização criminosa, nos termos dos arts. 171 e 288, ambos do Código Penal. 



    2. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva, evidenciados  pelas circunstâncias da prática delitiva, destacando a posição de liderança do agravante em organização criminosa especializada em estelionato, com indícios de que, mesmo após a consumação dos fatos investigados nos presentes autos, os acusados seguiriam a tentar aplicar o mesmo golpe pelo qual estão sendo investigados. 



    3. O Tribunal local ratificou a decisão, enfatizando a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e da possibilidade de reiteração criminosa, além de considerar insuficientes as medidas cautelares alternativas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há requisitos autorizadores para sua manutenção, considerando a alegação de condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. As instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a necessidade da prisão preventiva, destacando a gravidade concreta  do delito, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares alternativas. 



    6. A alegação de condições pessoais favoráveis não é suficiente para desconstituir a custódia antecipada, uma vez que os requisitos autorizadores da prisão cautelar estão presentes.  



    7. A tese de que houve  depósito judicial garantindo o valor dos prejuízos suportados pelas vítimas não foi objeto de análise do Tribunal local. Assim, o Superior Tribunal de Justiça não pode dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração criminosa. 



    2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 



    3. Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando a gravidade e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva. 



    4. A alegação de que houve depósito judicial garantindo o valor dos prejuízos suportados pelas vítimas   não foi objeto de análise do Tribunal local, o que impede o seu conhecimento, sob pena de indevida supressão de instância". 



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319; CP, arts. 171 e 288. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 190.557/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024; STJ, AgRg no HC n. 805.814/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023; STJ, HC 529.616/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020; AgRg no RHC n. 182.899/PB, Rel.  Ministro Jesuíno Rissato  (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.” (e-doc. 16, p. 1-3; grifos nossos).



    10. Conforme se observa, a custódia encontra-se fundamentada na gravidade concreta das condutas delitivas, sobretudo a partir do papel de liderança de grupo criminoso, em franca atividade, destacando-se o modus operandi, com atuação em estelionato na venda de ingressos falsificados para eventos locais. As premissas adotadas evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 4º, INCISO II, DA LEI Nº 12.850/2013), FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993) E PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada para prática de crimes contra a administração pública. 2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de que o agravante possa embaraçar a instrução probatória e dificultar a elucidação dos fatos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 157.969-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/08/2018,p. 17/09/2018; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. 2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. 3. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 4. Ordem de habeas corpus denegada.”



    (HC nº 186.621/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/04/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).



    11. Outrossim, na linha como decidiu o STJ, este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Nessa linha, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes. 3. É contemporânea a prisão preventiva decretada para fazer cessar a prática de crime permanente. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.452-AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos).



    12. Registro, por fim, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito, residência fixa, e família constituída, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator